Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-27.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico extrajudicial, não suficientemente confirmado no momento do reconhecimento pessoal realizado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
2. A presença de dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), impõe a absolvição do réu, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.